Tribunal: TJES
Processo: 5008115-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008115-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EUNICE DO CARMO ANACLETO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008115-21.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

EUNICE DO CARMO ANACLETO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIANO COSTA BRAGATTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO. CONTRATOS ASSINADOS NA MESMA HORA E COM A MESMA SELFIE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. TROCO CREDITADO EM CONTA DESCONHECIDA PELA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
EUNICE DO CARMO ANACLETO
em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, alega o requerente que é aposentado do INSS e visualizou a existência de empréstimo consignado realizado pela requerida em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar a inexistência de débito decorrente do contrato de empréstimo nº. 348974438-7, objeto da lide, e, por conseguinte, determino ao réu que realize sua desaverbação na margem de benefício da autora, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover qualquer cobrança, sob pena de multa de R$ 10.000,00;
(b)
condenar o réu a restituir R$ 1.426,25, em dobro, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

Por derradeiro,
convalido
a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4676300, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando ter agido no exercício regular do seu direito ao descontar as parcelas do contrato na conta da consumidora, por ter esta contratado o empréstimo, e requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido, bem como para que seja retirado a condenação da repetição do indébito em dobro.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença não merece reforma.

Em breve análise aos autos, nota-se que a recorrente teve conduta totalmente contrária à boa-fé objetiva, dado que realizou dois contratos em nome da requerida sem a anuência desta, e não só,
a recorrente realizou ambos os contratos com a mesma selfie, e no mesmo horário, e para piorar, o segundo contrato foi usado para “quitar” o primeiro, ficando a consumidora com uma dívida no valor de R$11.295,19, e receberia apenas o quantum de R$4.251,88,
receberia, dado que em audiência a autora alegou não ter conta no banco destino da quantia e não ter recebido esta, e o recorrente não fez prova em sentido contrário.

Vejamos os contratos trazidos pela própria parte recorrente nos IDs 4676304 e 4676305:

Assim, sendo verificado que há ato ilícito por parte da recorrente em cobrar da recorrida valores referentes a uma contratação que ela nunca realizou, é cabível a reparação por danos morais, não podendo tal fato ser visto como mero aborrecimento.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Em relação ao pedido de retirar a repetição de indébito em dobro, entendo que não merece guarida, posto que a restituição em dobro do indébito, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Em relação à pena de multa arbitrada em caso de descumprimento da tutela concedida, entendo que não merece modificação, posto a finalidade de coibir o recorrente a não realizar mais descontos no benefício da autora, e por não ter sido exorbitante o valor arbitrado e ser este passível de modificação pelo juízo da execução caso se torne desarrazoado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)